Tribunal: CARF
Processo: 13986.000322/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000322/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.429 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS PENSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA DIVERGÊNCIA ENTRE O MODO DE PAGAMENTO EXPRESSO
NO TÍTULO JUDICIAL E O MODO DE PAGAMENTO CONCRETO.
IRRELEVÂNCIA.
A circunstância de o título judicial prever o depósito em determinada conta-
corrente como modo de adimplemento da pensão alimentícia, ao passo em que
o sujeito passivo concretamente depositou dinheiro em espécie na conta-
corrente da alimentanda, não impede o direito à dedução, se (a) comprovado
que o patrimônio do contribuinte foi a origem dos recursos e (b) a função do
estabelecimento da pensão alimentícia, nos termos da legislação civil e
familiar, foi atendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000322/2008-10
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000322/2008-10

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 2), por meio da qual se exige do contribuinte
em epígrafe o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Suplementar de R$ 3.265,15,
referente ao ano-calendário 2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 4), a
notificação decorre da dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
18.240,00. A autoridade revisora justifica que os recibos apresentados pelo contribuinte
para comprovação do pagamento não atendem ao prescrito na Sentença Judicial, de
acordo com a qual o valor da pensão deve ser depositado em conta-corrente.
O contribuinte apresenta impugnação à fl. 1, onde alega que os recibos apresentados
comprovam o efetivo pagamento dos valores, conforme estabelecido em lei e que os
pagamentos deixaram de ser realizados via depósitos bancários para evitar o pagamento
da CPMF, tendo em vista se tratar de pagamentos amigáveis entre membros da mesma
família. Anexa, com a impugnação, cópia dos referidos recibos e requer seja julgada
improcedente a notificação.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
1. Dedução de pensão alimentícia
O sujeito passivo pleiteia o restabelecimento da dedução de pensão alimentícia com
base nos documentos que instruíram a impugnação, os quais, pelo que se colhe do
processo, são os mesmos apresentados para a autoridade revisora e que não foram
aceitos para fins de comprovação do pagamento.
Acerca da pensão alimentícia, dispõe o RIR/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar que o fato de existir uma determinação judicial para o pagamento
da pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o contribuinte comprove,
também, o efetivo pagamento. Da mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento
não supre a apresentação da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente.
Ou seja, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000322/2008-10

sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente
paga.
Tocante ao primeiro requisito, ou seja, existência de decisão ou de acordo homologado
judicialmente, ressalte-se que não consta dos autos a cópia da decisão judicial que
determinou o pagamento da pensão alimentícia por parte do contribuinte, a fim de se
aferir quem são os beneficiários do pagamento, a importância a ser paga mensalmente e
a forma de pagamento, o que, por si só, já ensejaria o não acolhimento das razões do
contribuinte, uma vez que a este compete apresentar impugnação instruída com toda a
documentação comprobatória de suas alegações.
Instante isso, como a autoridade lançadora motivou a glosa no fato da pensão ter sido
paga em desacordo com a determinação judicial, ou seja, por descumprimento do
segundo requisito, respeitante à comprovação do pagamento, cumpre tecer algumas
considerações.
Como do relatório se viu, a autoridade lançadora menciona que a Sentença Judicial
determinou que a pensão deveria ser depositada em conta-corrente e o contribuinte
apenas justifica porque deixou de depositar o valor em conta corrente, elegendo outra
forma de pagamento.
Tocante a este aspecto, embora o impugnante assevere que comprovou o pagamento dos
valores aos beneficiários por meio dos recibos de fls. 05 a 13, emitidos ao longo do ano-
calendário 2004, tem-se a considerar que o pagamento realizado em desacordo com a
sentença judicial não pode ser aceito para fins de dedução de pensão alimentícia na
declaração de ajuste anual do contribuinte.
Ocorre que, ainda que tal documentação comprove o pagamento da pensão alimentícia,
são dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Portanto, o pagamento de pensão alimentícia deve ser comprovado através de
documentação hábil, na forma como determinado no acordo ou sentença judicial.
Assim, se a sentença judicial determinou o pagamento de pensão alimentícia mediante o
creditamento em conta-corrente bancária, o valor pago a esse título somente é dedutível
para fins de apuração do imposto de renda, desde que pago de acordo com o comando
judicial.
No caso dos autos, a convenção das partes relativa ao depósito bancário foi suprimida
pelo ato do pagamento efetivo direto. Assim, se houve mudança nos termos do
acordo/decisão judicial, as partes deveriam rever os termos do acordo/sentença,
adaptando-o a essa nova realidade.
Desta forma, deve-se manter a glosa das deduções indevidas a título de pensão
alimentícia judicial.
Conclusão
Conforme entendimento expresso neste voto, julgo improcedente a impugnação e
mantenho o crédito tributário exigido.
É como voto.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000322/2008-10

sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de despesa médica,
cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou as deduções pleiteadas, com
base em dois fundamentos (fls. 05):

a) Os recibos de pagamento seriam inábeis à comprovação do depósito de
valores em conta-corrente, única forma concebível para solução do dever
alimentar; e
b) Os recibos de depósito bancário referiam-se a período diverso de apuração.

O órgão de origem manteve a glosa, por entender imprescindível a observância do
de pagamento fixado em sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ocorre que as regras do Direito de Família aplicáveis à espécie não anulam o
pagamento de valores a título de pensão alimentícia por inobservância de formalidade acidental
(não essencial).
A circunstância de o sujeito passivo solver a obrigação constituída segundo as
regras de Direito Civil e de Direito de Família de modo diverso daquele previsto no título
judicial não invalida o cumprimento do dever, se todos os elementos necessários estiverem
presentes:

a) Houve desfalque patrimonial para o sujeito passivo; e
b) O alimentante ou pensionista teve suas necessidades atendidas, de modo a
cumprir a função do estabelecimento da pensão.

A autoridade lançadora pode rejeitar a singela apresentação de recibos para
considerar comprovado o pagamento da pensão alimentícia:

Numero do processo: 12448.724243/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000322/2008-10

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA
DE PAGAMENTO. RECIBOS. A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si
só, para amparar a dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em
cumprimento de decisão judicial.
Numero da decisão: 2402-005.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio
Teotônio de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Porém, essa rejeição deve ser fundamentada:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO. Apesar
de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000322/2008-10

Ocorre que a autoridade lançadora não colocou em dúvida a idoneidade dos
recibos apresentados (eventuais falsidades ideológica ou formal), por ater-se somente à matéria
jurídica pertinente à possiblidade ou não do adimplemento da obrigação alimentar por meio
diverso
Como não há indício aparente de inidoneidade nos recibos, o que sujeitaria o
contribuinte às consequências civis, tributárias e penais ordinárias, a lacuna de conhecimento
acerca da fonte pagadora pode ser suprida, de modo a restaurar a dedução pleiteada, à razão dos
valores efetivamente transferidos, segundo os recibos referentes ao período de apuração,
juntados aos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução relativa ao pagamento de pensão alimentícia, à razão dos valores
efetivamente transferidos, segundo os recibos referentes ao período de apuração, juntados aos
autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 44
DF CARF MF
Original